Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. NOVA AVALIAÇÃO. PERÍODO DISTINTO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando que a matrícula no curso de formação decorreu de ordem judicial, verifica-se a pretensão resistida e o interesse recursal, não sendo possível acolher a preliminar de perda do objeto. Preliminar afastada.
2. Em ação de obrigação de fazer foi reconhecido o direito do agravante em ter nova avaliação da etapa de “Sindicância de Vida Pregressa”; contudo, ao realizar novamente a avaliação o agravado incluiu período distinto do previsto no edital do certamente, ferindo o princípio da isonomia e da coisa julgada.
3. Considerando o início iminente da nova turma do Curso de Formação reconhecida a ilegalidade do ato administrativo e o perigo da demora, fora concedida a tutela para determinar a matrícula do agravante no curso.
4. Em observância ao princípio da coisa julgada, necessária reforma da decisão para que seja realizada novamente a avaliação da “Sindicância de Vida Pregressa”.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.